Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MÍNIMO ESSENCIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, prover o sustento e proporcionar recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme disposição dos art. 229 da Constituição Federal e arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil.
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta.
3. A fixação de alimentos regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua impossibilidade contributiva capaz de inviabilizar o cumprimento da obrigação alimentar, de modo que o percentual fixado na sentença (25% do salário mínimo), é o mínimo necessário às necessidades da alimentanda.
4. Conforme destacado pela d. Procuradoria de Justiça, “reduzir o valor dos alimentos para a quantia pretendida pelo Recorrente (R$ 264,00 – 20% do salário mínimo vigente) significa desnaturar a finalidade precípua da prestação alimentícia que é a de ser uma efetiva contribuição para o sustento da apelada, podendo lhe causar danos irreparáveis”.
5. Nada a prover em relação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser o apelante beneficiário de justiça gratuita, força do disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC,
6. Recurso conhecido e não provido.